Tribunal: TJES
Processo: 5019080-52.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019080-52.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO LUIS DE SOUZA
RECORRIDO: PEDRO MARQUES IMOVEIS LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA. CITAÇÃO VÁLIDA POR AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NO ENDEREÇO CORRETO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA E PRESUNÇÃO DE RECEBIMENTO. REVELIA DECRETADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÕES FÁTICAS E DEFESAS DE MÉRITO NÃO APRESENTADAS EM CONTESTAÇÃO NÃO PODEM SER DEDUZIDAS PELA PRIMEIRA VEZ EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MÉRITO NÃO CONHECIDO QUANTO À MATÉRIA DE FATO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO PELA RÉ. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO (
R$ 7.000,00
) MANTIDO. SENTENÇA PRESERVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela imobiliária requerida (Pedro Marques Imóveis Ltda.) contra sentença que declarou a
inexistência do débito
(R$ 588,06) e a condenou ao pagamento de
R$ 7.000,00
a título de
indenização por danos morais
por inscrição indevida do nome do autor. A ré, revel, alegou em sede recursal a nulidade da citação por recebimento por terceiro em endereço incorreto e, no mérito, defendeu a existência e legitimidade do débito (IPTU não quitado em contrato de locação).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Validade da citação de pessoa jurídica recebida no endereço constante nos autos.

Possibilidade de o réu revel inovar no Recurso Inominado, apresentando defesa de mérito e provas não deduzidas em contestação.

Manutenção da indenização por danos morais pela negativação indevida.

RAZÕES DE DECIDIR

Citação Válida:
Afastada a preliminar de nulidade. A citação foi enviada para o endereço correto da pessoa jurídica e recebida por AR. Nos termos da
Teoria da Aparência
, é válida a citação de pessoa jurídica feita em seu endereço, mesmo que recebida por funcionário sem poderes expressos, prevalecendo a presunção de que o documento chegou ao seu destino.

Inovação Recursal/Preclusão:
O réu, ao não apresentar contestação, foi declarado revel e
não pode utilizar o Recurso Inominado como sucedâneo da peça de defesa
. As alegações fáticas sobre a legitimidade do débito de IPTU e o nexo causal com a negativação, não arguidas em primeira instância, configuram
inovação recursal
e são vedadas sob pena de supressão de instância e violação à preclusão.

Mérito - Negativação Indevida:
Em razão da revelia e da preclusão para produzir provas, prevalece o reconhecimento da
ausência de prova do débito
que justificasse a inscrição do nome do autor em órgão de proteção ao crédito, ônus que incumbia à parte ré.

Dano Moral
In Re Ipsa
: A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito que gera dano moral presumido (
in re ipsa
). O
quantum
fixado em
R$ 7.000,00
observa os princípios da razoabilidade e do caráter pedagógico-punitivo.

Manutenção da Sentença:
Sentença mantida em sua integralidade por seus próprios fundamentos (
Art. 46, Lei 9.099/95
e
Enunciado 11 das Turmas Recursais
).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:
É
válida a citação de pessoa jurídica
via AR recebida em seu endereço, aplicando-se a
Teoria da Aparência
. Decretada a
revelia
, é vedada a
inovação recursal
para deduzir em Recurso Inominado matérias de defesa e provas não apresentadas em contestação. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, ante a ausência de comprovação do débito pela ré, configura
dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, Art. 42, § 1º, Art. 46 e Art. 55.

CPC, Art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

JECMT; RInom 1002703-19.2024.8.11.0015 (Afirmação da impossibilidade de inovação recursal).

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5019080-52.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
PEDRO MARQUES IMÓVEIS LTDA

RECORRIDA:
EDUARDO LUIS DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
INÊS VELLO CORRÊA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA. CITAÇÃO VÁLIDA POR AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NO ENDEREÇO CORRETO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA E PRESUNÇÃO DE RECEBIMENTO. REVELIA DECRETADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÕES FÁTICAS E DEFESAS DE MÉRITO NÃO APRESENTADAS EM CONTESTAÇÃO NÃO PODEM SER DEDUZIDAS PELA PRIMEIRA VEZ EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MÉRITO NÃO CONHECIDO QUANTO À MATÉRIA DE FATO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO PELA RÉ. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO (
R$ 7.000,00
) MANTIDO. SENTENÇA PRESERVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela imobiliária requerida (Pedro Marques Imóveis Ltda.) contra sentença que declarou a
inexistência do débito
(R$ 588,06) e a condenou ao pagamento de
R$ 7.000,00
a título de
indenização por danos morais
por inscrição indevida do nome do autor. A ré, revel, alegou em sede recursal a nulidade da citação por recebimento por terceiro em endereço incorreto e, no mérito, defendeu a existência e legitimidade do débito (IPTU não quitado em contrato de locação).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Validade da citação de pessoa jurídica recebida no endereço constante nos autos.

Possibilidade de o réu revel inovar no Recurso Inominado, apresentando defesa de mérito e provas não deduzidas em contestação.

Manutenção da indenização por danos morais pela negativação indevida.

RAZÕES DE DECIDIR

Citação Válida:
Afastada a preliminar de nulidade. A citação foi enviada para o endereço correto da pessoa jurídica e recebida por AR. Nos termos da
Teoria da Aparência
, é válida a citação de pessoa jurídica feita em seu endereço, mesmo que recebida por funcionário sem poderes expressos, prevalecendo a presunção de que o documento chegou ao seu destino.

Inovação Recursal/Preclusão:
O réu, ao não apresentar contestação, foi declarado revel e
não pode utilizar o Recurso Inominado como sucedâneo da peça de defesa
. As alegações fáticas sobre a legitimidade do débito de IPTU e o nexo causal com a negativação, não arguidas em primeira instância, configuram
inovação recursal
e são vedadas sob pena de supressão de instância e violação à preclusão.

Mérito - Negativação Indevida:
Em razão da revelia e da preclusão para produzir provas, prevalece o reconhecimento da
ausência de prova do débito
que justificasse a inscrição do nome do autor em órgão de proteção ao crédito, ônus que incumbia à parte ré.

Dano Moral
In Re Ipsa
: A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito que gera dano moral presumido (
in re ipsa
). O
quantum
fixado em
R$ 7.000,00
observa os princípios da razoabilidade e do caráter pedagógico-punitivo.

Manutenção da Sentença:
Sentença mantida em sua integralidade por seus próprios fundamentos (
Art. 46, Lei 9.099/95
e
Enunciado 11 das Turmas Recursais
).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:
É
válida a citação de pessoa jurídica
via AR recebida em seu endereço, aplicando-se a
Teoria da Aparência
. Decretada a
revelia
, é vedada a
inovação recursal
para deduzir em Recurso Inominado matérias de defesa e provas não apresentadas em contestação. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, ante a ausência de comprovação do débito pela ré, configura
dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, Art. 42, § 1º, Art. 46 e Art. 55.

CPC, Art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

JECMT; RInom 1002703-19.2024.8.11.0015 (Afirmação da impossibilidade de inovação recursal).

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por Eduardo Luis de Souza contra Pedro Marques Imóveis Ltda, no qual a parte autora alega que seu nome foi negativado indevidamente pela requerida, uma vez que não existia débito entre as partes.

O Juízo sentenciante, assim, consignou:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial
, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, para:

I)
declarar a inexistência de débito, do requerente junto à requerida, no valor de R$ 588,06, vencido em 10/07/2018, em relação ao contrato Jockey 0304/2017; e

II)
condenar a requerida
PEDRO MARQUES IMOVEIS LTDA
a pagar, ao requerente
EDUARDO LUIS DE SOUZA
, a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme a Lei nº 14.905/2024.

Retifique-se
o polo passivo para que conste como parte requerida apenas
PEDRO MARQUES IMOVEIS LTDA
, conforme constou na petição inicial.”

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado, defendendo a nulidade da citação, uma vez que não foi citado pessoalmente, mas por terceiro, sem a devida comprovação de que este estava autorizado a receber a citação em seu nome, o que configura uma irregularidade processual que não pode ser ignorada e que compromete a validade da citação e, consequentemente, a decretação de revelia. Aduz que, de acordo com a declaração do próprio Condomínio Villagio Itaparica Business, os documentos foram erroneamente recebidos pelo Condomínio Villagio Itaparica Residencial, que é vizinho ao edifício onde a empresa está sediada, o que demonstra que houve um erro no processo de entrega da correspondência.

No mérito, alega que a restrição imposta pelo Requerido é legítima e encontra amparo no contrato de locação firmado entre as partes, celebrado pelo prazo de 12 meses, com vigência de 10/07/2017 a 09/07/2018. Além disso, sustenta que é evidente que os débitos de IPTU estão diretamente relacionados ao período de vigência do contrato de aluguel. Além disso, destaca que o Recorrido, ao desocupar o imóvel, deixou de quitar o valor de R$ 594,38 e que o montante em questão permanece em aberto até janeiro de 2025, o que constitui uma obrigação clara e inquestionável que deveria ter sido cumprida. Ao final, defende que não há qualquer nexo causal entre a conduta do Recorrente e o suposto dano moral alegado pelo Recorrido.

É o relatório, embora dispensado.

VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Preliminarmente,
afasto
a tese de nulidade da citação arguida. Isto porque, conforme se verifica nos ids 15633880, 15633881 e 15633882, consta informação certificada do cumprimento da intimação por meio dos ARs recebidos no endereço do réu, em 24/07/2023, constante nos autos, o que torna a citação válida e, por conseguinte, a decretação da revelia pelo juízo sentenciante foi medida que se impôs, pois, mesmo cientificado, não compareceu em audiência, tampouco apresentou defesa.

Em que pese a revelia não implique automática procedência dos pedidos, é certo que, em razão da ausência de impugnação oportuna, o réu sofreu a preclusão para produzir provas e deduzir defesas. Assim, não pode utilizar o Recurso Inominado como verdadeira substituição da peça contestatória.

A jurisprudência é firme no sentido de que o recurso inominado, no âmbito dos Juizados Especiais, visa à reapreciação do que foi decidido e não à produção de novas provas ou à formulação de defesas inéditas, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Destaco os seguintes precedentes:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. REVENDEDORA DE AUTOMÓVEIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO REALIZADA NO ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA POR FUNCIONÁRIO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ALEGADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. MÉRITO.
REVELIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PELO RÉU REVEL DO RECURSO INOMINADO COMO SUBSTITUTO DA CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÕES DE QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DO FATO ALEGADO QUE CONSISTEM EM INOVAÇÃO RECURSAL
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência (AgInt no AREsp 1.385.801/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 24/4/2019). 2.
Evidencia-se, no caso, a configuração de inovação recursal, uma vez que o recorrente não apresentou contestação quanto à matéria fática antes da prolação da sentença, caracterizando, assim, a sua revelia. Dessa forma, as alegações relacionadas à ausência de provas e à necessidade de prova pericial foram arguidas pela primeira vez em sede recursal. 3. A atuação deste Colegiado deve limitar-se à análise das questões já discutidas e suscitadas nos autos, conforme delineadas na decisão combatida. Assim, a apreciação das novas alegações implicaria violação ao princípio da preclusão, à proibição de inovação recursal e caracterizaria supressão de instância. 4. Destaca-se, por fim, que o recurso não deve ser admitido como substituto da contestação, sob pena de comprometimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa
. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 C.C. Art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE nº 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6. Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7. Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso. (JECMT; RInom 1002703-19.2024.8.11.0015; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Walter Pereira de Souza; Julg 24/02/2025; DJMT 27/02/2025). (Grifo nosso).

INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULOS. REVELIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
Ausência de defesa tempestiva que faz presumir aceitos como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, na forma do artigo 344 do CPC. Vedada a pretensão de tornar os fatos controvertidos somente em sede de recurso
. Prova documental, ademais, que comprova os fatos constitutivos do direito da autora. Denunciação à lide incabível no rito dos Juizados Especiais (art. 10 da Lei nº 9.099/95). Recurso Inominado não provido. (JECSP; RecInom 1001001-18.2024.8.26.0016; São Paulo; Quarta Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Aparecido Cesar Machado; Julg. 06/02/2025). (Grifo nosso).

Ainda que se superasse tal ponto, a declaração de Id 15634753 não possui força probante. Isto porque, trata-se de documento produzido unilateralmente pelo réu, datado de quase dois anos após o suposto extravio e desprovido de informações concretas. Dada a sua natureza unilateral e, portanto, de fácil manipulação por quem as produz, tal declaração é inservível como meio de prova. Além disso, sua fragilidade é patente, visto que se encontra em total descompasso com as demais provas documentais produzidas em Juízo.

Como bem fundamentado pelo juízo sentenciante, as provas documentais produzidas nos autos, somadas à ausência de defesa do réu, confirmam a versão autoral, especialmente porque o Recorrente sequer apresentou comprovação do débito que legitimasse a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, ônus que lhe cabia.

Isto posto, constato que a inscrição indevida do nome do Recorrido em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado quatro critérios principais, quais sejam: gravidade do dano; grau de culpa do ofensor; capacidade econômica da vítima; e capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Pelo exposto, entendo que a indenização de danos morais fixada no patamar de R$ 7.000,00 (cinco mil reais), é suficiente para reparar a lesão sofrida pelo autor sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)